Tribunal: STF
Processo: ARE 1426458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro), condenando o denunciado à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.



    2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo, em razão da gratuidade deferida, uma vez que o apelante encontra-se representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.



    3. Em suas razões recursais, a defesa sustentou que não há nos autos elementos suficientes para imputar ao réu a prática dos fatos narrados na peça vestibular. Alegou que os policiais não presenciaram a entrega de referido automóvel pelo acusado ao condutor e sequer foram os responsáveis pela abordagem do motorista. Defendeu que a suposta confissão extrajudicial do acusado, sem que tenha sido reiterada em juízo, não pode corroborar a prática delitiva, posto que não há qualquer prova que pudesse fundamentar e reforçar a confissão, bem como não há informação de que os policiais garantiram ao réu o direito ao silêncio durante a abordagem. Requereu a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP). Mantida a condenação, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para aberto. Alegou que, em que pese a reincidência, goza de circunstâncias judiciais favoráveis e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defendeu que a reincidência, por si só, não obsta a substituição, desde que a medida seja socialmente recomendável e que o apenado não seja reincidente específico em crime doloso, nos termos do artigo 44, II e §3º, do Código Penal.



    4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 39778093) da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 39986760).



    5. O conjunto probatório demonstra que o acusado, mesmo ciente que seu funcionário, ora condutor, não possuía habilitação, entregou-lhe a direção do veículo automotor de sua propriedade, restando comprovado, de forma consistente, a autoria e a materialidade do crime, notadamente pelo RAP (registro de atividade policial) n° 167202-2021 (ID 39777919), pelo auto de infração de ID 39777919 - Pág. 10, pelo ofício nº 9693/2021 - DETRAN/DG/PROJUR (ID 39777931 - Pág. 4), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo inviável a pretendida absolvição.



    6. O réu, em seu interrogatório, afirmou saber que seu funcionário não tinha habilitação, embora tenha negado ter consentido que ele pegasse o veículo, todavia, tal negativa encontra-se isolada nos autos. Os policiais ouvidos em Juízo apresentaram depoimentos seguros e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. Os testemunhos foram corroborados pela declaração do acusado e do condutor do veículo, em sede policial, quando confirmaram a entrega do carro pelo réu ao seu funcionário para que ele resolvesse alguma questão do trabalho, mesmo sabendo que não possuía carteira de habilitação, com o termo de compromisso regularmente assinado pelo apelante.



    7. Não há nenhum indício a apontar que o acusado não recebeu a advertência quanto ao seu direito ao silêncio quando das suas declarações em sede policial. Além disso, a confissão extrajudicial serviu apenas para corroborar as demais provas existentes nos autos, mostrando-se irrelevante à condenação eventual reconhecimento de ilicitude da referida confissão.



    8. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, considerando que o réu ostenta antecedentes penais e é reincidente. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º, 44, § 3º, todos do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ.



    9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5º da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente